Tribunal: TJBA
Processo: 8051451-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051451-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

AGRAVADO: MILTON SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de suposto empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, bem como determinou a abstenção de práticas restritivas de crédito, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, para a hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se, em sede recursal, exclusivamente a adequação e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de multa cominatória, uma vez que o agravante não impugna a suspensão dos descontos, limitando sua insurgência à alegada excessividade das astreintes fixadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A multa cominatória prevista nos
arts. 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil
possui natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento das ordens judiciais, não ostentando caráter indenizatório.

4. A fixação das astreintes deve observar os critérios da suficiência e da compatibilidade, levando-se em conta a capacidade econômica do obrigado, a simplicidade da obrigação imposta, a relevância do bem jurídico tutelado e os prejuízos decorrentes do eventual descumprimento.

5. No caso concreto, a obrigação de suspender descontos consignados revela-se de execução simples para a instituição financeira agravante, detentora de elevada capacidade econômica, ao passo que a verba atingida possui natureza alimentar e é essencial à subsistência do agravado, idoso e beneficiário de renda mínima.

6. O valor diário de R$ 500,00 mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades da causa, apto a conferir efetividade à ordem judicial, não se revelando exorbitante, sobretudo diante da fixação de teto máximo de R$ 20.000,00, o que afasta o risco de enriquecimento sem causa.

7. A incidência da multa depende exclusivamente da conduta do próprio agravante, sendo plenamente evitável mediante o cumprimento tempestivo da decisão, além de comportar eventual revisão futura, nos termos do
art. 537, § 1º, do CPC
, caso demonstrada excessividade superveniente.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que fixou a multa cominatória nos termos originariamente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, arts. 300, 536, § 1º, e 537, caput e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051451-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MILTON SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora